Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALSO BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO PELO BANCO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento ao apelo da autora para julgar procedente o pedido de exclusão da culpa concorrente do consumidor, tendo condenado a instituição financeira requerida a restituir integralmente à parte autora. 1.1. Em suas razões, a embargante requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de afastar a responsabilidade da instituição financeira no ilícito.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão, ao analisar o recurso da parte autora, foi claro ao consignar que o evento fraudulento em si decorreu da ausência de cuidado objetivo da instituição financeira. Isso porque, os funcionários da instituição bancária, no ato do pagamento, especialmente ao procederem à leitura do boleto para quitação, deixaram de identificar que o credor e pagador registrados no boleto divergiam daqueles que se apresentavam no recibo, assim como daqueles que estavam nominalmente indicados no cheque emitido pela autora. 3.1. O aresto também asseverou que a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente de risco e danosa, se realizada sem as cautelas que o serviço requer. Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes. 3.2. Por fim, o decisum foi transparente ao dizer que o banco não demonstrou quaisquer das excludentes de responsabilidade objetiva, devendo ser afastada a culpa concorrente, cabendo ao requerido ressarcir integralmente a quantia que foi destinada para terceiro.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.